Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE GRAVAME REGISTRADO PELA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PARTE A PARTE ACERCA DA (IN)EXISTÊNCIA DE GRAVAME. NÃO APRECIADO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS DE TRÂNSITO COM VISTAS AO ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que, em 14.5.2021, teria adquirido o veículo Ford Focus 1.6L FC, ano/modelo 2006/2007, placa JGG-1032/DF, Chassi 8AFDZZFFC7J049580, Renavam 00910363862, da pessoa de P.L.S.; b) alega que, em 27.5.2021, não teria conseguido a conclusão da transferência veicular, em razão de uma pendência perante o Detran/DF (“dados do veículo divergentes da base BIN - 0”); c) em consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), teria constado pendência (“consórcio bancário inativo”) registrada em nome da requerida; d) em contato com a financeira, teria sido esclarecido que o gravame teria sido retirado em 2012 e estaria vinculado a outro veículo (o chassi do veículo dos presentes autos seria o de n. 8AFDZZFFC7J049580, e o do aludido contrato de consórcio seria o de n. 8AFDZZFFC7J049590); e) o requerente teria pleiteado à autarquia de trânsito a “baixa” da restrição, e teria sido informado de que a responsabilidade pela correção do gravame seria da financeira; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à “baixa” do gravame do veículo e à reparação dos danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela parte demandada contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) preliminarmente, teria ocorrido cerceamento de defesa, porquanto “a dinâmica dos fatos narrados é controvertida, sendo que a Recorrente realizou pedido de expedição de ofício aos órgãos DENATRAM e DETRAN-DF, a fim de que fossem esclarecidas as informações prestadas pelos órgãos de trânsito”, que sequer teria sido apreciado pelo juízo “a quo”; b) “há nos autos documentos acostados por ambas as partes que trazem informações em total contradição”; c) “conforme exaustivamente demonstrado nos autos, em pesquisas realizadas junto ao site Detran/DF, bem como no Portal de Serviços do SENATRAN, inexistem restrições para o veículo do autor”; d) “não há que se falar em retirada de um gravame que sequer consta na base de dados da recorrente”; e) inexistem danos extrapatrimoniais.
III. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. A parte requerida, ao se manifestar em relação aos documentos colacionados pelo requerente em sede de réplica (ids 42335954 e 42335955), destacou que: i) “todos os argumentos utilizados em contestação demonstram que não foram localizados gravames para o chassi de n° 8AFDZZFFC7J049580”; ii) “a imagem colacionada à contestação deixa claro que a operação de registro de gravame não foi realizada por divergências com a base bin”; iii) o próprio requerente teria acostado documento que comprovaria a inexistência de qualquer restrição incidente sobre o veículo objeto da demanda; iv) “os documentos apresentados por ambas as partes são diametralmente opostos, contendo informações conflitantes”; v) em razão disso, a recorrente teria formulado requerimento de “expedição de ofício ao DENATRAN e ao DETRAN-DF para que esclareçam as informações constantes em seus bancos de dados, possibilitando averiguar possível erro de comunicação entre os referidos órgãos”.
B. Ato contínuo, sem apreciação do pedido de produção probatória, foi prolatada a sentença de procedência ora revista.
C. Nessa toada, por se tratar de matéria de fato e de prova, o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de expedição de ofício aos aludidos órgãos de trânsito, viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa, além de ir de encontro aos princípios da efetividade e da cooperação (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o), notadamente em razão da divergência entre as informações constantes nos documentos colacionados.
D. Patente o prejuízo processual à recorrente, é de se declarar nulo o processo a permitir a produção da prova objetiva, por se tratar de atividade probatória imprescindível à veracidade das alegações de parte a parte, sobretudo quando se mostra razoável o esclarecimento da matéria controvertida mediante a produção da aludida prova documental.
IV. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a complementação probatória. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 46 e 55).